Tribunal: TJDFT
Processo: 0701644-16.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. CORREÇÃO MONETÁRIA. A PARTIR DO EVENTO DANOSO. ACIDENTE. SÚMULA 580 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. A correção monetária, como meio de recompor o valor da moeda, deve incidir a partir da data do evento danoso, mesmo em caso de pagamento de indenização do seguro DPVAT dentro do prazo legal, a teor do disposto no art. 5o, §§ 1o e 7o, da Lei 6.194/74, e do enunciado da Súmula no 580 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Apelação conhecida e não provida.